Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXECUÇÃO. EXCESSO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
1. O arbitramento de honorários advocatícios é possível sobre o excesso comprovado nos feitos executivos, desde que a alegação de excesso de execução seja deduzida nos embargos à execução ou na impugnação ao cumprimento de sentença.
2. É devida a fixação de honorários advocatícios em virtude da homologação pelo Juízo de Primeiro Grau do valor apontado pela Contadoria Judicial que diverge do apresentado no cumprimento de sentença, além de ser praticamente idêntico àquele apontado na impugnação.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, que corresponde ao excesso de execução apurado, conforme o art. 85, §§ 1° e 2o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento provido.